Tribunal: STF
Processo: RE 107603
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA DE VALOR.
ACÓRDÃO QUE ENTENDEU QUE OCORRERA ATO ILICITO, E QUE A DIVIDA ERA
DE VALOR, CABENDO CORREÇÃO MONETÁRIA INDEPENDENTEMENTE DA LEI
6899. IMPERTINENCIA, A ESPÉCIE, DE NORMAS E PRECEDENTES RELATIVOS
A DIVIDAS DE DINHEIRO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.